Tribunal: STF
Processo: RHC 181893
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    A Relatora, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da cautelar inominada criminal nº 0021402-79.2017.4.01.0000 determinou a prisão preventiva do recorrente ante os crimes dos artigos 288 (associação criminosa), 299 (falsidade ideológica), 317 (corrupção passiva), 333 (corrupção ativa) do Código Penal e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Concluiu, a partir de dados obtidos por meio de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático, existir esquema de pagamento de propina, com ramificações internacionais, tendo como beneficiário o deputado estadual Amiraldo da Silva Junior Favacho, que, à época dos fatos, ocorridos em 2013, era Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Quanto ao recorrente, entendeu haver intermediado, junto à Zamin Amapá e Logística, o repasse, a Amiraldo, de R$ 10.607.755,00, para que influenciasse a Casa Legislativa a anuir à compra, pela empresa, da Estrada de Ferro do Amapá – EFA. Sublinhou que o recorrente não foi encontrado no Brasil durante as investigações. Assentou necessária a custódia visando a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 449.257/MG. A Relatora declarou-o prejudicado, ante a superveniência do julgamento, pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de agravo regimental. A Sexta Turma desproveu agravo interno. 
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata dos crimes. Sublinha não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com o 5º, incisos LVII e LXVIII, da Constituição Federal. Destaca as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aduz haver representado, na negociação, interesses legítimos de Pramod Argawal, dono da Zamin Amapá e Logística. Assinala residir há mais de quarenta anos na Inglaterra, onde atua como consultor de negócios, havendo contratado advogada para acompanhar as investigações no Brasil, com as quais está disposto a colaborar. 
    Postula, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Juntou certidão comprovando implementada a prisão em 7 de abril de 2018, na cidade de Dubai, Emirados Árabes Unidos. 
    Este recurso ordinário foi distribuído, por prevenção, em virtude da vinculação com o habeas corpus n° 159.878. Nesse processo, o qual se encontra aparelhado para julgamento, o Vice-Presidente do Supremo à época, ministro Dias Toffoli, acolheu, no período de férias coletivas, em 26 de julho de 2018, pedido de liminar para afastar a custódia. 
    2. Ante a notícia de haver sido deferida, no habeas de nº 159.878, liminar para afastar a custódia provisória do recorrente, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator